Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INCAPAZ. TEA. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS OBRIGAÇÕES ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de redução do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, para o percentual correspondente a 10% (dezoito por cento) do rendimento bruto do apelante.
2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, consiste em desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil. 2.1. É importante lembrar, inicialmente, que a obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em exame, no entanto, deve-se sopesar a existência de múltiplas obrigações familiares simultâneas. Embora o surgimento de novos encargos familiares não autorize, isoladamente, a automática minoração da obrigação anteriormente fixada, as responsabilidades devem ser ponderadas na aferição global da capacidade econômica do alimentante, a fim de evitar que a soma dos descontos comprometa sua própria subsistência.
4. A despeito de existirem descontos referentes a empréstimos bancários em folha de pagamento, os referidos débitos estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Assim não podem ser alegados como sustentação para a alegada insuficiência de renda, em prejuízo ao infante.
5. As necessidades demonstradas pelo alimentando são elevadas, sendo certo que a capacidade contributiva do alimentante, embora limitada pela existência de outras duas obrigações alimentares judicialmente fixadas, não se mostra reduzida ao ponto de justificar diminuição tão acentuada do encargo. 5.1. Ajuste do percentual dos alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos recebidos mensalmente pelo demandado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.